Tribunal: STF
Processo: RHC 218435
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (DOC.35) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I, DO CP). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO OU ARTEFATO SEM CAPACIDADE LESIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTES. 1. Segundo entendimento desta Casa, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. 2. A pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo majorado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (AgRg no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018) - (AgRg no HC n. 673.987/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 09/08/2021). 3. Agravo regimental improvido .” (eDOC.32)



    Busca-se em suma a reforma na dosimetria da pena aplicada ao paciente a fim de decotar a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, haja vista que o artefato não foi apreendido durante a instrução criminal, o que impossibilitou a realização de perícia e, consequentemente, não há nos auto nenhum elemento a atestar sua potencialidade lesiva. 



    Aduz que “as vítimas alegaram a utilização de arma, não afirmaram seu potencial lesivo “ e assim, “não havendo comprovação do potencial lesivo do artefato, com base no princípio constitucional da presunção de inocência, sua mera utilização não pode ser suficiente a justificar o aumento de pena, já que incerto o potencial lesivo, condição para que se configura a majorante.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, em que pesem os argumentos vertidos pelo impetrante o entendimento consagrado no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE. A causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal prescinde, em termos de quadro de violência na subtração da coisa, de ter-se arma própria à detonação. Precedentes: habeas corpus nº 96.685, Primeira Turma, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de novembro de 2015; nº 96.099, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 5 de junho de 2009; e nº 125.769, Segunda Turma, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 2015. (HC 108669, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III – Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 122074, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014))



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente